Tribunal: TJDFT
Processo: 0715108-86.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FORMAL DOS AGENTES. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. INVIABILIDADE. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Inviável o pleito absolutório se as provas dos autos são coerentes e harmônicas entre si no sentido de que os réus perpetraram contra as vítimas os crimes de roubo circunstanciado.
2. A ausência das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal quanto ao reconhecimento de pessoas não invalida o procedimento realizado de forma diversa, nem afasta a credibilidade da palavra das vítimas, especialmente quando apoiado em outros elementos de prova.
3. Mantém-se a condenação pelo crime de receptação dolosa quando o conjunto probatório demonstra que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita dos bens encontrados em sua residência, não sendo o caso de absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação.
4. A conduta prevista no artigo 12 da Lei no 10.826/2003 possui ofensividade presumida ao bem jurídico tutelado, sendo desnecessária a discussão acerca de sua potencialidade lesiva, uma vez que se configura crime de mera conduta e de perigo abstrato.
5. Inviável a aplicação do princípio da insignificância ao crime de posse de munição, quando sua prática ocorreu no mesmo contexto de delitos de roubo majorado e receptação, a revelar reprovabilidade exacerbada da conduta praticada pelo réu.
6. Recursos dos réus desprovidos.